Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. § 4o DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/1994. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO ANTERIOR. DEFERIMENTO DO DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Segundo disciplina o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), o indeferimento do pedido de destacamento de honorários advocatícios contratuais é medida excepcional, que depende de demonstração do pagamento anterior dos referidos valores pelo constituinte/contratante. Não é, portanto, o deferimento do destaque a medida condicionada, mas sim a negativa do pleito. Dessa forma, não subsiste o condicionamento do destaque solicitado pelo advogado à juntada de declaração do cliente de que não pagou ainda os honorários convencionais.

Agravo de Instrumento provido.